Tribunal: TJMT
Processo: 1038855-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038855-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 039.525.741-71 (RECORRENTE), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038855-79.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcia Santana da Silva

Recorrida(s):

Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ALEGAÇÃO DE NÃO ENVIO DO VOUCHER E COBRANÇA DE TAXA EXTRA. ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA REALIZADA PELA CIA AÉREA. CONSUMIDORA QUE REALIZOU A VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora aduz que não recebeu por e-mail o voucher para sua viagem para Fortaleza/CE, com saída de Cuiabá/MT em 03.05.2022 e volta no dia 09.05.2022, bem como que foi cobrada por taxa adicional sem que esta estivesse estipulada no momento da contratação. Em contrapartida a ré alega que emitiu o envio das passagens, bem como não efetuou a cobrança de nenhum adicional da autora e afirma que a alteração do voo ocorreu pela cia aérea, não havendo responsabilidade de sua parte, quanto a este fato.

2. Em que pese às alegações da autora de que não recebeu o voucher das passagens aéreas nem código para verificar junto a cia aérea se havia a reserva das passagens, observo que na própria inicial foi juntado o envio destes pela empresa ré, envio que ocorreu antes da viagem, conforme abaixo destacado:

Quando a alteração do voo, ocorreu pela cia aérea, qual a agência de viagens não possui quaisquer responsabilidade quanto a este fato, tendo em vista que a autora concordou com a alteração das datas.

3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença:
“Nas provas acostadas no bojo da contestação, constata-se que todas a alterações feitas, com relação voo, foram devidamente encaminhadas para a Requerente. Sendo o mesmo e-mail, através do qual, a Reclamante recebeu o suposto, e-mail da requerida cobrando a taxa. No que diz respeito a taxa cobrada via e-mail, cabe salientar que a Requerida não comprovou que procedeu o pagamento o da taxa. Outrossim, o e-mail que realizou a cobrança, não pertence a Requerida, conforme descreve o site: “A Decolar não realiza qualquer tipo de abordagem nas redes sociais ou sites de relacionamento, tampouco disponibiliza e-mails de contato com domínios distintos de @decolar.com. Endereços de e-mails com domínios: @hotmail.com @gmail.com @outlook.com ou qualquer outro neste sentido não tem qualquer relação com a Decolar.” Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade.”.

4. Portanto, apesar de ter havido uma demora na disponibilização dos voucher para a consumidora, entendo que este fato, por si so, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

5. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. . Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023